Tribunal: TJDFT
Processo: 0726553-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA. CABIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO NA UNIDADE PRISIONAL. CONCLUSÃO DE ETAPA EDUCACIONAL DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO). HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais, que concedeu 104 (centro e quatro) dias de remição de pena em razão de aprovação parcial no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA 2024 (ensino fundamental), sem o acréscimo de 1/3 (um terço).
2. O recorrente sustenta que o apenado não faz jus à remição, pois já havia concluído o ensino fundamental antes da execução penal, e que o benefício viola o princípio da igualdade material entre presos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível a concessão da remição da pena pela aprovação parcial no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos – ENCCEJA 2024 (ensino fundamental), mesmo que o ensino fundamental tenha sido concluído antes do início da execução penal; e
(ii) estabelecer se é cabível o acréscimo de 1/3 (um terço) na remição da pena, considerando a possível conclusão do ensino fundamental por meio de estudo regular ofertado no interior da unidade prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admitem a remição da pena por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ainda que o apenado tenha concluído o ensino correspondente ao certame antes do início da execução penal.
4. A Resolução CNJ no 391/2021 prevê a remição por estudo autônomo e o art. 126, § 5o, LEP dispõe que o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço), no caso de conclusão de etapa educacional durante o cumprimento da sanção.
5. Em caso de dúvida quanto à escolaridade, é de se aplicar a interpretação mais favorável ao apenado (in dubio pro reo), conforme precedentes do TJDFT.
6. Documentos constantes no processo de execução sugerem que o sentenciado concluiu as séries finais do nível fundamental, por meio de ensino regular dentro do estabelecimento prisional.
7. A decisão recorrida corretamente reconheceu a remição da pena pela aprovação parcial no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, mesmo que a sentenciada estivesse vinculada a atividades regulares de ensino intramuros.
8. Contudo, a decisão agravada deixou de considerar a provável conclusão do ensino fundamental em face de estudo regular ofertado pela unidade prisional, conforme aponta a certidão da Secretaria de Administração Penitenciária, sendo viável a concessão de habeas corpus de ofício, para determinar a reanálise da remição da pena em virtude desse motivo, com o correspondente acréscimo de 1/3 (um terço).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do Ministério Público desprovido.
Habeas corpus concedido, de ofício, para determinar ao Juízo da Execução, a reapreciação da possibilidade de concessão do acréscimo de 1/3 (um terço) na remição, com base na possível conclusão do ensino fundamental durante o cumprimento da pena.

Tese de julgamento:
"1. É possível a remição da pena por aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ainda que o apenado tenha concluído o nível de estudo correspondente antes da execução penal e mesmo que esteja vinculado a atividades regulares de ensino intramuros.
2. Havendo indícios de que etapa educacional de ensino foi concluída durante a execução penal, seria cabível o acréscimo de 1/3 (um terço) na remição da reprimenda, nos termos do art. 126, § 5o, da LEP”.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 126, caput e § 5o; Resolução CNJ n.o 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, ProAfR no REsp 2.072.985/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Seção, j. 3/6/2025, DJe 11/6/2025.
STJ, EREsp 1.979.591/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 08/11/2023, DJe 13/11/2023.
STJ, AgRg no REsp 2.107.364/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08/04/2024, DJe 12/04/2024.
STJ, AgRg no AREsp 1.741.138/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/2/2024, DJe de 29/2/2024.
STJ, AgRg no HC n. 896.787/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.
STJ, AgRg no RHC n. 185.243/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.
TJDFT, Acórdão 1986497, 0738051-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jesuino Rissato, Câmara Criminal, j. 02/04/2025, DJe: 14/04/2025.
TJDFT, Acórdão 1904534, 0709087-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, Câmara Criminal, j. 07/08/2024, DJe: 27/08/2024.
TJDFT, Acórdão 1906701, 0707026-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, Câmara Criminal, j. 14/08/2024, DJe: 26/08/2024.
TJDFT, Acórdão 1791867, 0724079-30.2023.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, j. 27/11/2023, DJe: 06/12/2023.
TJDFT, Acórdão 1998932, 0714096-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 15/05/2025, DJe 26/05/2025.
TJDFT, Acórdão 1876939, 0717706-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 13/06/2024, DJe 20/06/2024.
TJDFT, Acórdão 1935219, 0738040-04.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17/10/2024, DJe 29/10/2024.